Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-44.2025.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001840-44.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DEGASPERY SACARDI - CPF: 001.144.901-20 (APELANTE), GRASIELLA AMANDA FEITOSA - CPF: 045.294.141-59 (ADVOGADO), KARINY APARECIDA BRITO DA SILVA - CPF: 031.036.811-19 (APELANTE), ESPÓLIO DE LUIS SACARDI registrado(a) civilmente como LUIS SACARDI - CPF: 236.351.778-49 (APELADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), LUIZ SACARDI JUNIOR - CPF: 927.966.218-04 (APELADO), MERCEDES GOMES SACARDI - CPF: 568.204.451-72 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARROZEIRA DO VALE LTDA - ME - CNPJ: 00.923.666/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ALBERTO COCCO - CPF: 019.556.711-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ILTON BATISTA CAMILO - CPF: 138.887.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OMILDO FERREIRA ROSA - CPF: 173.986.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), QUIMBRASIL QUIMICA INDUSTRIAL BRASILEIRA LTDA - CNPJ: 61.074.118/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCEDES GOMES SACARDI - CPF: 568.204.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SACARDI JUNIOR - CPF: 927.966.218-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação De Usucapião Extraordinária. Posse Exercida Por Netos Do Proprietário Registral. Interesse De Agir. Reconhecimento.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de usucapião extraordinária ajuizada por casal que alega exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, sobre dois lotes urbanos, desde julho de 2003, sem oposição de terceiros.

2.
A demanda foi extinta sem resolução de mérito, por
falta
de interesse de agir, diante da suposta inexistência de litígio, já que os autores seriam netos do proprietário registral falecido.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se há interesse de agir em ação de usucapião extraordinária ajuizada por netos do proprietário registral, diante da posse exercida por longo período e sem vínculo jurídico sucessório direto.

III. Razões de decidir

4. A posse exercida por neto não configura, por si, composse ou detenção decorrente de tolerância familiar, quando inexistente vínculo jurídico sucessório direto, já que o herdeiro necessário (filho) está vivo.

5. É cabível a usucapião extraordinária por quem exerce posse com exclusividade, ânimo de dono e sem oposição, ainda que em contexto sucessório, desde que demonstrada ausência de domínio formal e necessidade de regularização da propriedade.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:
"
Há interesse de agir em ação de usucapião extraordinária proposta por possuidores sem vínculo sucessório direto com o titular registral, quando exercida posse exclusiva, contínua e com ânimo de dono."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 1.238 e 1.784; CF/88, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.840.023/MG.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Thiago
Degaspery

Sacardi

e sua esposa,

Kariny
Aparecida Brito Da Silva
,
em virtude d
a sentença proferida pel
a

Juíza
da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara
/
MT, que julgou extint
a
,

sem resolução do mérito,
a Ação de Usucapião Extraordinária

ajuizada em face do
Espólio de
Luis
Sacardi
, n
os termos do artigo 485, VI, do CPC
.

A Juíza de primeiro grau conclui que, como netos e sucessores do proprietário registral, os autores/recorrentes não teriam
interesse de agir
,
por força do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), que transmite posse e propriedade aos herdeiros desde o óbito.

Nessa condição,
a julgadora advertiu que os recorrentes
não possuem interesse jurídico para usucapir bem que integra o próprio patrimônio, ainda que
exercida
a posse direta
, tratando-se de atos de mera tolerância.

Sem custas ou honorários.

Inconformados,
autores recorreram.

Disseram que a
sentença partiu de
premissa equivocada, pois firmou
o entendimento de que

o simples fato de serem netos do proprietário registral
e de terem promovido a inclusão de herdeiros necessários no polo passivo
,
seriam “sucessores” d
o falecido

Luiz
Sacardi
;
por
co
nsequência
, coproprietários dos lotes 5-A e 6 da quadra 168
, dos quais pretendem
usucapir
.

Alegaram que
a
sucessão hereditária ocorre por estirpe e não por salto. Nessa perspectiva, aduziram que o herdeiro necessário dos lotes é Luiz
Sacardi
Junior, pai do Apelante e que está vivo
.

Destacaram que, desde 17/05/1999, o proprietário registral (falecido
em 2022
) não exercia
qualquer poder fático sobre os
imóveis
,
os quais foram
arrematados pela empresa
Quimbrasil
S/A
. Esta, por sua vez, não chegou a formalizar a transferência da titularidade nem passou a
exerce
r
posse direta
sobre os bens.

Alegaram que
a mera permanência do nome do antigo proprietário na matrícula não gera, por si só, copropriedade
material aos netos.

Sustentaram que detêm a
interesse de agir, pois buscam regularizar a posse exercida há mais de 15 (quinze) anos, com ânimo de donos
, sobretudo porque a arrematante de 1999
(
Quimbrasil
S/A
)
se manteve inerte quanto ao registro da carta de arrematação e, sobretudo do exercício fático da posse
.

Defenderam que extinção prematura obstou o direito
de processar o pedido possível e útil, razão pela qual pediram o provimento do apelo para cassar a sentença e permitir o recebimento da inicial, com o início da
instrução.

Contrarrazões no ID 322840886.

É o
relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A demanda versa sobre pedido de Usucapião Extraordinária formulado por
Thiago
Degaspery

Sacardi
e sua esposa
Kariny
Aparecida Brito da Silva
, que buscam ver reconhecida a aquisição originária da propriedade dos
Lotes 05-A e 06, da Quadra 168, situados na Vila Planalto, Município de Jaciara-MT
, ambos com área individual de 500m2, totalizando 1.000m2.

Os
autores estrutura
ra
m a narrativa de forma precisa, meticulosa e apoiada em vasta documentação, delineando com clareza a origem da posse, sua evolução ao longo do tempo e a absoluta correspondência física e registral dos imóveis usucapiendos.

D
estacam que permanecem no exercício da posse desde meados de julho de 2003, quando o autor Thiago, ao identificar os lotes em estado de completo abandono, providenciou a limpeza da área, a construção de muro frontal e portão, bem como o cercamento lateral e dos fundos, iniciando atividades de cultivo agrícola doméstico, como plantio de mandioca, milho e banana.

Narraram que
jamais
houve oposição
, notificação ou interpelação, seja dos antigos proprietários registrais
(herdeiro de Luis
Sacardi
)
, seja da empresa
Quimbrasil
Química Industrial Brasil
Ltda
.
que, embora tenha arrematado os lotes em hasta pública em 1999, nunca tomou posse
ou
procedeu ao registro da carta de arrematação.

No aspecto registral, os imóveis estão matriculados sob os
n.os
2.116 e 2.118
do CRI de Jaciara
, ambas em nome de Luis
Sacardi
, falecido em
13/06/2022
.

Em vista disso, o
s autores
/recorrentes
sustenta
ra
m a pretensão com base no art. 1.238, caput, do Código Civil, que disciplina a usucapião extraordinária, modalidade que prescinde de justo título e boa-fé, exigindo apenas o exercício de posse ininterrupta e sem oposição por prazo mínimo de 15
(quinze)
anos, acrescido do
â
nim
o de donos
.

Em sede de emenda, a Juíza determinou que
os autores
demonstrassem o interesse de agir
, uma vez que
são netos do proprietário registral falecido, havendo indícios de que a posse exercida decorre de mera permissão ou tolerância decorrente da relação familiar, o que

inviabiliza
ria
o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião.

Considerando que não houve emenda
n
os moldes
pretendid
os
pela Julgadora, a demanda foi extinta de forma prematura
, sob o fundamento de inexistência de interesse
de agir
, o que
motivou a interposição
do apelo
.

A controvérsia

s
e
ci
rcunscreve
à análise da presença do interesse de agir na ação de usucapião extraordinária ajuizada por netos do proprietário registral de imóvel, cuja posse exercem há mais de duas décadas, mas sem formal transferência de domínio.

A
Juíza de primeiro grau
entendeu que,
por serem
netos do proprietário registral falecido, os autores
/recorrentes

deteriam a
propriedade e a posse do imóvel por força do princípio denominado
saisine
(art. 1.784 do CC), o que
, segundo essa interpretação, afastaria a
necessidade
de
Ação de Usucapião.

Com
o
devid
o

respeito
, tal conclusão não se sustenta
por duas razões centrais
.

Primeiro, porque não há
sucessão ou composse
entre
os bens deixados pelo
avô
em favor direto de
neto,
quando o herdeiro necessário (filho) estiver vivo.

Em termos mais claros, o
s autores
/recorrentes
não são herdeiros diretos do proprietário registral
,
titular da herança,
Sr.
Luis
Sacardi
, falec
ido
em 13/06/2022.

O herdeiro direito, à luz do princípio
saisine
, é o Sr.
Luiz
Sacardi
Júnior,
que está
vivo
, tanto que constituiu advogado nos autos e apresentou contrarrazões.

Por esse
motivo
,
não h
á

falar em
transmissão hereditária direta aos autores
(netos)
,
muito menos em
formação de condomínio hereditário
com o
herdeiro
necessário.

Portanto, não
há como
presumir composse ou domínio por sucessão,
pois o
princípio
saisine

opera exclusivamente em favor do herdeiro necessário, afastando sua incidência automática em relação aos A
pelantes.

O segundo ponto central concerne à presença do interesse de agir.

Ao que tudo indica,
os autores
/recorrentes
exercem a posse de forma mansa, pacífica, ininterrupta e exclusiva desde julho de 2003, sem
aparente
oposição, inclusive da empresa
Quimbrasil
S/A, arrematante judicial dos bens em 1999, que
deixou de
procede
r
ao registro da carta de arrematação.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que
há
interesse de agir
quando
a
via processual é adequada (ação de usucapião extraordinária)
,
existe
utilidade no provimento jurisdicional
pretendido
(a aquisição do domínio formal)
e a
demanda
é necessária para resolver o
litígio
, considerando a inexistência de título registro que
fo
rmalize

o domínio.

A jurisprudência é
, igualmente,
pacífica no sentido de que, mesmo no contexto de herança, é possível o reconhecimento da usucapião por herdeiro ou terceiro, desde que demonstrado o exercício da posse com exclusividade e ânimo de dono, afastando-se a presunção de mera detenção ou precária tolerância.

Para ilustrar
:

Possibilidade da usucapião de imóvel objeto de herança pelo herdeiro que tem sua posse exclusiva, ou seja, há legitimidade e interesse do condômino usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião extraordinária.

(STJ,
AgInt
no REsp 1840023/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma,
DJe
13/05/2021)
.

No caso dos autos, os autores não figuram sequer como condôminos, razão pela qual a posse não pode ser considerada derivada ou precária.

Nesse contexto, a extinção do feito sem resolução do mérito
configura violação ao
devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88),
porque impediu a apreciação da
pretensão
fundada em
posse qualificada e comprovada.

A análise
de
eventual caracterização de todos os requisitos da usucapião extraordinária deve ocorrer após regular instrução processual e formação do contraditório, sendo indevido o julgamento prematuro com fundamento em
falta
de interesse de agir, como fez a sentença recorrida.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao apelo,
casso
a sentença e determino o recebimento da inicial para o regular processamento.

Sem h
onorários advocatícios
recursais face à reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026